Tribunal: STF
Processo: MS 39263
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mayra Cincinato de Caires Claro formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra atos, formalizados nos autos da Rcl 58.587, mediante os quais o ministro Alexandre de Moraes deu provimento à reclamação e negou provimento ao agravo, respectivamente.



    Segundo narra, foi contratada por renomado escritório de advocacia, com fundamento no art. 15 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Sustenta que, posteriormente, a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRTSP) da 2ª Região reconheceu o vínculo trabalhista embasado na ausência de averbação do contrato firmado entre as partes e na existência do preenchimento de requisitos atinentes à relação de trabalho, tais como independência funcional e exigência de cumprimento de jornada.



    Ajuizada reclamação em 22 de março de 2023 (processo n. 57.587), diz proferida, no dia seguinte, decisão a dar provimento ao pedido. Realça dispensadas as informações sobre o caso e alterados os aspectos fáticos que fizeram com que a Justiça do Trabalho reconhecesse o vínculo trabalhista. 



    Afirma o descumprimento pelo Relator do disposto no art. 989, I e III, do Código de Processo Civil e nos arts. 157 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo – requisição de informações e citação do beneficiário da decisão impugnada –, em ofensa ao princípio do contraditório e do devido processo legal.



    Conforme argui, o acórdão formalizado em razão do agravo interno interposto “efetivamente alterou as premissas fáticas em que se assenta o v. Acórdão proferido pelo E. TRTSP nos autos da reclamação trabalhista originária”. Conclui adequada a impetração para cassar as decisões proferidas na Rcl 58.587, dando-se sequência ao rito processual, com a requisição de informações e a intimação da impetrante para apresentar contestação.



    Frisa ter esta Corte, ao apreciar questão idêntica à dos autos, consignado a ausência de repercussão geral no debate referente ao reconhecimento de vínculo trabalhista entre escritório de advocacia e advogado associado. Destaca que, a despeito disso, o ministro Alexandre de Moraes julgou procedente o pedido formulado na reclamação, por analogia ao decidido na ADPF 324 e no Tema n. 725/RG, cuja matéria, segundo alega, não guardaria relação com a questão posta nestes autos.



    Assevera violado o art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil, uma vez que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, tendo em vista que o ato reclamado seria acórdão formalizado pela 8ª Turma do TRT da 2ª Região, contra o qual interposto recurso de revista, obstado na origem. Essa decisão foi objeto de agravo, indeferido monocraticamente, razão por que apresentou agravo interno, ainda pendente de apreciação.



     Aponta teratologia e ilegalidade nos pronunciamentos da reclamação, a implicarem o cabimento da impetração.



    Requer, ao fim, seja conhecido e provido o pedido formulado para:



    I – anular as decisões proferidas na Reclamação nº 58587, determinando-se seja seguido o rito adequado, com a requisição de informação para a E. 8ª Turma do Tribunal Regional da 2ª Região e abertura de prazo para que a impetrante possa apresentar sua defesa; ou



    II – julgar improcedente a Reclamação nº 58587 ante a falta de aderência estrita entre a questão fática discutida e o precedente invocado; ou



     III – julgar improcedente a Reclamação nº 58587 ante o não esgotamento das vias ordinárias de impugnação; ou 



    IV – anular a r. decisão que inadmitiu os embargos de divergência e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão, abrindo-se prazo para apresentação do competente agravo. 



    V – deferir liminar para suspender o andamento da Reclamação nº 58587 até o final julgamento deste mandado de segurança. 



    VI – conceder justiça gratuita com base na declaração anexa. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.



    Dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada, por não ser cabível o ajuizamento da ação (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, III, e enunciado n. 268 da Súmula do Supremo).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inviabilidade do mandado de segurança formalizado contra suas próprias decisões, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes. Ilustram esse posicionamento os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato de conteúdo jurisdicional. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 53.966. Ausência de teratologia, abuso flagrante ou manifesta ilegalidade. Súmula nº 267. Não cabimento do writ. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, é incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais que denotem manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, não sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    [...]



    3. Agravo regimental não provido. 



    (MS 38.802 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de fevereiro de 2023 – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MINISTROS DESTA SUPREMA CORTE. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS MOTIVOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    [...]



    4. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes.



    [...]



    6. Agravo interno NÃO CONHECIDO.



    (MS 36.816 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 18 de junho de 2020 – grifei)



    Na mesma linha de entendimento, cito o MS 38.164 AgR, Plenário, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de fevereiro de 2022; e o MS 37.851 ED-AgR, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021.



    Para além disso, registro que não cabe mandado de segurança contra pronunciamento judicial com trânsito em julgado (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, II, e enunciado n. 268 da Súmula do Supremo). Ilustram essa ótica as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 5°, III, DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado, conforme estabelecem o art. 5º, III, da Lei 12.016/2009 e Súmula 268/STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 38.067 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APONTADOS COMO COATORES OS ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ADI Nº 4412, NA RCL Nº 33.459 E NA PET Nº 4.770. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE ATOS JURISDICIONAIS QUE, A PAR DE JÁ TRANSITADOS EM JULGADO, QUANDO DO PROTOCOLO DA IMPETRAÇÃO (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTEM DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ALÉM DE ALBERGAREM TESE DOTADA DE ACENTUADO COEFICIENTE DE GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO. 



    1. O descabimento de mandado de segurança endereçado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 



    2. Os acórdãos apontados como coatores, ao fixarem, de modo fundamentado, interpretação sobre o alcance do art. 102, I, “r”, da Magna Carta, não incidiram, ademais, em ilegalidade manifesta ou teratologia, suscetível de justificar a excepcional impugnação de ato jurisdicional na via do mandado de segurança. 



    [...]



    5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (MS 38.065 AgR, Plenário, ministra Rosa Weber, DJe de 22 de setembro de 2021)



    No caso dos autos, o ministro Alexandre de Moraes julgou procedente o pedido na Rcl 58.587, nos seguintes termos: “com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)”.



    Contra essa decisão foi interposto recurso, ao qual a Primeira Turma, “por unanimidade, negou provimento [...], nos termos do voto do Relator”1. 



    Irresignada, a impetrante apresentou embargos de divergência, não conhecidos, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata2, a qual se deu em 26 de maio de 2023. Esta ação foi ajuizada em 20 de junho de 2023.



    Conforme já afirmado, não cabe mandado de segurança contra pronunciamento judicial, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes.



    Ocorre que não se verificam os aludidos vícios nos pronunciamentos objeto desta ação mandamental, porquanto devidamente fundamentados na jurisprudência desta Corte e em dispositivos constitucionais e legais.



    Ressalto, no ponto, ter a impetrante comparecido nos autos da reclamação e, espontaneamente, apresentado agravo, com as alegações que entendeu pertinentes, contra a decisão monocrática que julgou procedente o pedido. O recurso, posteriormente apreciado pelo Colegiado, foi desprovido. 



    A par disso, registro que o trânsito em julgado dos pronunciamentos impugnados é fato impeditivo da impetração (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, II).



    A mesma orientação foi adotada pelo ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do MS 38.797, cuja matéria em tudo se assemelha à ora examinada. 



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e enunciado n. 268 da Súmula do Supremo), julgando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    4. Encaminhe-se, para ciência, cópia da presente decisão à autoridade coatora, ministro Alexandre de Moraes, Relator da Rcl 58.587.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp? incidente=6600396. Acesso em: 29 jun. 2023.




    2  Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca. asp?id=15358360197&ext=.pdf. Acesso em: 29 jun. 2023.